Tribunal: TJES
Processo: 5019608-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019608-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TALANA ROZA VENEZIA
RECORRIDO: ADCOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019608-56.2022.8.08.0024

RECORRENTE: TALANA ROZA VENEZIA

RECORRIDO: ADCOS INDUSTRICA E COMERCIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO BOANERGES ELER LOPES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TALANA ROZA VENEZIA contra
sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundamentada em fato do produto.

Inconformada, a recorrente pretende a reforma da sentença, alegando que há comprovação da reação alérgica sofrida pela utilização dos produtos da recorrida ao passo que inexiste, por parte da fornecedora, prova de que garantiu suporte técnico e financeiro à autora à época dos fatos, tampouco, comprovação da segurança dos produtos.

Por conseguinte, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por despesas médicas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões da requerida, pugnam, em suma, pelo improvimento do recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, sendo recebido no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil. O art. 99, §3, do CPC/2015 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, apesar da impugnação da recorrida, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Trata-se de ação pela qual a parte autora pretende reparação por danos materiais e morais sob a alegação de ter sofrido reação alérgica no rosto após utilização, em 01 de dezembro de 2021, de dois produtos dermocosméticos fabricados e comercializados pela requerida, a saber: um “sabonete glico-ativo” e um “sérum renovador”.

Narra que a ocorrência de “dermatite de contato alérgica” foi constatada por médica especialista em dermatologia e que, embora tenha buscado a requerida para solução do problema, não obteve amparo
, tendo sido apenas informada quanto à regularidade dos testes realizados no lote do produto.

A empresa fornecedora contesta as alegações autorais sob o argumento de que a reação apresentada pela autora não configura acidente de consumo porque, tratando-se de condição particular do consumidor, não há nexo causal entre o uso do produto e o dano e que, além disso, os testes clínicos confirmam que os produtos atendem aos padrões de segurança exigidos pelas normas sanitárias para serem comercializados.

Registra-se que, na ocasião da contestação, a ré suscitou preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em virtude da necessidade de perícia técnica.

No julgamento do mérito, o juiz sentenciante afastou a preliminar por entender que os
documentos constantes dos autos se revelam suficientes para a compreensão dos fatos
.

Por seguinte, não reconheceu o direito autoral, julgando improcedente os pedidos ao fundamento que não houve conduta ilícita praticada pela requerida porque a reação sofrida pela consumidora trata-se “
tão somente de uma hipersensibilidade pessoal da requerente a algum dos componentes químicos dos referidos produtos, ou seja, há uma incompatibilidade específica daquelas substâncias com o tipo de pele da consumidora
.” e que “
Essa situação é passível de ocorrência a qualquer pessoa e em relação aos mais diversos gêneros de produtos, o que não implica a conclusão de que o defeito seja inerente ao produto, mas que o próprio organismo do consumidor não aceita algum(s) componente(s) do produto utilizado
.”

Em que pesem os argumentos proferidos pelo juízo de origem, diante do contexto fático-probatório dos autos, sobretudo, diante da inexistência de provas necessárias para conferir certeza ao convencimento do juiz, é inafastável concluir que a questão em apreço reclama exame pericial para comprovação do nexo de causalidade entre o uso do produto e a reação ocorrida no rosto da consumidora.

Ressalva-se que da mesma forma que não é possível concluir, de imediato, que a situação experimentada pela consumidora seja necessariamente decorrente de vício do produto, consubstanciando-se exclusivamente no relatório médico que confirma o quadro de dermatite, também não é possível concluir, sem a devida perícia técnica ou científica, que se tratou de predisposição do organismo da autora.

É cediço, contudo, que em sede de Juizados Especiais Cíveis, causas complexas que demandam a realização de exame pericial para a elucidação da questão posta não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado e
LHE NEGA PROVIMENTO
, mas, de ofício,
RECONHECE-SE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA
, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)